Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RENAJUD E SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante pretende que a consulta seja realizada, uma vez que tal providência vai ao encontro do princípio da cooperação e da celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferimento de nova pesquisas de ativos financeiros do devedor por meio dos sistemas RENAJUD E SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora, podendo ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos.
4. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
5. O exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da parte executada desde a última pesquisa que se deu há menos de 3 meses, o que afastaria o critério da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O deferimento de renovação da pesquisa via SISBAJUD, ainda que na modalidade teimosinha, não se mostra razoável quando houve pesquisa recente realizada em nome dos agravados e o exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada”.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422669, 07063294920228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/5/2022, p. 31/5/2022.